Tribunal: TJDFT
Processo: 0010416-59.2008.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0010416-59.2008.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: CLEUNICE RODRIGUES GUIMARAES D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO SA em desfavor de CLEUNICE RODRIGUES GUIMARAES, em face da Sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Cível de Taguatinga. O recurso foi julgado, conforme acórdão ID 15193145, que rejeitou a preliminar e a prejudicial e negou-lhe provimento. O Apelante BANCO BRADESCO SA em petição de ID 16267716 juntou manifestação. Ante o exposto, intime a Apelada CLEUNICE RODRIGUES GUIMARAES para manifestar-se nos autos acerca da petição de ID 16267716. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de julho de 2020 14:13:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador